Tribunal: STF
Processo: HC 233137
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Falta grave. Regressão de regime. Liminar indeferida. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PRESO EM FLAGRANTE POR NOVO CRIME NO REGIME ABERTO. ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL. ILICITUDE DA PROVA. NÃO VINCULA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- [...] A independência mitigada das jurisdições permite o apenamento como infração disciplinar de fato objeto de absolvição penal, ressalvadas as hipóteses de negativa do fato ou da autoria. [...] (HC n. 396.390/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 29/8/2017.). 



    2- A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva [...] (AgRg no HC n. 743.857/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.). 



    3- Na situação em exame, deve ser mantida a regressão cautelar de regime, até o julgamento final do PAD, diante da existência de evidências mínimas de que, em tese, o executado descumpriu as condições do regime aberto (art. 50, V, da LEP), uma vez que foi flagrado no dia 1º/12/2022, trazendo consigo 15,54 gramas de cocaína, o que o paciente admitiu, em juízo, nos autos da ação penal n. 1501531- 68.2022.8.26.0360, ainda que tenha alegado desconhecer a existência da droga encontrada nos fundos de sua casa e que tenha sobrevindo sua absolvição, naqueles autos, em decorrência da nulidade da colheita das provas. 



    4- Agravo regimental não provido.



    2. Extrai-se dos autos que o “paciente cumpre pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com término de cumprimento previsto para 09.02.2024. Obteve a progressão para o regime aberto em 21/01/2021”.



    3. Durante o cumprimento da pena em regime aberto, o paciente foi preso em flagrante delito, em 1º.12.2022, pela prática de novo crime de tráfico de drogas. De modo que o “Juiz das Execuções Criminais sustou cautelarmente o regime aberto (...) determinando a expedição de mandado de prisão, em regime semiaberto, bem como a designação de audiência de justificação”.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 851.880, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, “[e]mbora num primeiro momento a informação da (...) prisão em flagrante (...) – servisse como fundamento hábil a promover a regressão cautelar de regime, com espeque no art. 52, ‘caput’, da Lei de Execução Penal, é certo que tal argumento não mais se sustenta. Isso porque sobreveio a respeitável sentença absolutória nos autos sob n. 1501531-68.2022.8.26.0360 (que amparava a pretensão do Parquet de regressão de regime pela prática de novo crime)”. 



    6. Ressalta que a “defesa informou tal fato ao juízo da execução criminal, mas mesmo assim sobreveio decisão pela sustação do regime aberto, acolhendo os argumentos do Ministério Público (...) no sentido de que (o paciente), embora absolvido do crime de tráfico de drogas, praticou o crime de posse de drogas para consumo pessoal”.



    7. Com essa argumentação, a defesa requer “a concessão da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura e o restabelecimento do regime prisional aberto”.



    8. Decido.



    9. Não é caso de concessão da liminar, em razão da natureza satisfativa do provimento cautelar requerido. 



    10. Ademais, dou especial relevância ao fundamento adotado pela autoridade impetrada no sentido de que “deve ser mantida a regressão cautelar de regime, até o julgamento final do PAD, diante da existência de evidências mínimas de que, em tese, o executado descumpriu as condições do regime aberto (art. 50, V, da LEP), uma vez que foi flagrado no dia 1º/12/2022, trazendo consigo 15,54 gramas de cocaína, o que o paciente admitiu, em juízo, nos autos da ação penal n. 1501531- 68.2022.8.26.0360, ainda que tenha alegado desconhecer a existência da droga encontrada nos fundos de sua casa e que tenha sobrevindo sua absolvição, naqueles autos, em decorrência da nulidade da colheita das provas”.



    11. Diante do exposto, indefiro a liminar. Abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator